Tribunal: TJSP
Processo: 2048517-02.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de omissão quanto à fixação dos honorários recursais – Ocorrência – Vício sanado para fixar verba honorária recursal – Aplicabilidade do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil - Recurso provido para suprir a omissão, com a fixação de verba honorária recursal.